Tribunal: STF
Processo: RE 1561375
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. PIS-PASEP E COFINS, BASE DE CÁLCULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. REMUNERAÇÃO, JUROS, TAXA SELIC. 1. As contribuições para PIS-PASEP e COFINS, tanto no regime comum (cumulativo) quanto no regime não cumulativo, não incidem sobre a remuneração (juros pela taxa SELIC) aplicada na repetição administrativa ou judicial de indébito tributário, pois essa remuneração tem natureza de indenização e caráter acessório da receita principal, que não é tributada. Precedentes. 2. As contribuições para PIS-PASEP e COFINS, no regime não cumulativo, incidem sobre a remuneração (juros pela taxa SELIC) aplicada no levantamento de depósitos judiciais, pois representa receita financeira compreendida na totalidade das receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Precedentes (doc. 36, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 42).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 195, I, b, da mesma Constituição. Para tanto, sustenta-se a ilegitimidade da incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre a taxa Selic recebida em razão do levantamento de depósitos judiciais (doc. 46).



    Na decisão de admissibilidade, o Tribunal de origem, com apoio nos arts. 1.030, I, a, e 1.035, § 8°, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 1.262 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre a taxa Selic percebida em razão do levantamento de depósitos judiciais), o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 70). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a controvérsia acerca da incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nessa linha, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 27/8/2024).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.469.213 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/3/2024).



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.541.242/RS, da minha relatoria, DJe 31/3/2025; RE 1.541.677/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/4/2025; ARE 1.462.000/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/2/2025; RE 1.547.030/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 28/4/2025; ARE 1.556.112/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/7/2025; RE 1.553.153/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/6/2025; e RE 1.548.599/RS, da minha relatoria, DJe 13/5/2025.



    Assim, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil – CPC, o qual estabelece que:



    Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial (grifei).



    Posto isso, com base no art. 1.033 do CPC, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator